Tribunal: TJDFT
Processo: 0748507-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
D E S P A C H O Em consulta ao processo de referência (autos 0705111-94.2020.8.07.0019), verifiquei que o autor/agravante apresentou, no juízo de origem, petição requerendo homologação da desistência da ação de busca e apreensão (Id 88657829). Nesse contexto, necessário oportunizar ao agravante que se manifeste sobre a persistência de interesse recursal, diante da notícia de desistência da ação. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 9o, caput[1], 10[2] e 932, inc. I[3], do CPC e no art. 87, inc. I[4], do RITJDFT, CONCEDO ao agravante a oportunidade para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a persistência de interesse recursal quanto ao presente agravo de instrumento. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; (...)